Tribunal: TJDFT
Processo: 0729781-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0729781-17.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MURILO BOUZADA DE BARROS APELADO: NEOS PREVIDENCIA COMPLEMENTAR D E S P A C H O Aguarde-se o julgamento do Agravo de Instrumento n. 0701917-70.2025.8.07.0000. Após, venham conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator